Tribunal: TJDFT
Processo: 0031552-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0031552-89.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Em decisão de id 23855657, da lavra do em. Desembargador Jose Divino de Oliveira, foi deferida a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo dos valores executados, “observada a correção monetária pela variação do INPC até 30/06/2009, e IPCA-E, posteriormente”. Apresentados os cálculos elaborados pela Contadoria (id 26404565), as partes foram intimadas para se manifestarem (id 27445572). Apenas o exequente apresentou petição, em id 28028531, não se opondo aos cálculos, e requerendo a retificação do ofício requisitório de id 13077586. Ressalvado meu posicionamento quanto à possibilidade de atualização dos cálculos, mas preclusa a decisão de id 23855657, homologo os cálculos de id 27445572 e determino a retificação da requisição constante em id 13077586, para que faça constar a importância de R$ 3.681,54 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro reais). Á Secretaria, para que adote as providências necessárias para viabilizar a expedição da RPV retificada. Publique-se. Intime-se. Brasília,06 de outubro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator